Tribunal: STF
Processo: ARE 1461177
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Apelação Cível - Ação coletiva ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo ASSOJURIS, objetivando o reconhecimento do direito à percepção do Adicional de Qualificação a partir do protocolo, diploma ou título, nos termos do art. 37-B, §2º, da LCE nº 1.111/2010, com redação dada pela LCE nº 1.217/2013 - Sentença de parcial procedência, com exclusão dos oficiais de justiça em razão da coisa julgada - Insurgência de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada - Expressa deliberação em assembleia extraordinária - Possibilidade prevista pelo C. STF no julgamento do Tema nº 82 de Repercussão Geral. Apelo dos réus - Art. 37, §2º da LCE nº 1.111/2010, inserido pela LCE nº 1.217/2013, que dispõe que o Adicional de Qualificação é devido a partir do protocolo do diploma, certificado ou título, devidamente registrado, independentemente da concessão administrativa, que se deu com o Comunicado TJSP nº 263/2015 Art. 3º da LCE nº 1.217/2013 que não veda a retroatividade - Inteligência do art. 25 da Constituição Bandeirante que afasta a alegação de violação orçamentária Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora - Pretensão de afastamento da coisa julgada quanto aos oficiais de justiça Impossibilidade Ação coletiva nº 1009637-71.2015.8.26.0053, ajuizada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Sindojus, já transitada em julgado Inteligência do art. 103, I, do CDC - Efeitos da sentença que obstam a propositura de outra ação coletiva que tenha mesmo pedido e causa de pedir - Entendimento do C. STJ no sentido de ser possível reconhecer a litispendência ou coisa julgada entre ações coletivas propostas por entidades associativas distintas - Possibilidade de ajuizamento de ações individuais, nos termos do art. 103, §1º, do CDC - Recurso da autora desprovido, com observação. Recursos desprovidos, com observação.” (grifei). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 167 e 169, §1º, da Constituição Federal, bem como violação ao entendimento sedimentado no julgamento do Tema 894 de RG.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, pp. 15-16):



     “(...) é vedada a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários. Assim, a pretensão da Associação pelo recebimento de valores da Corte local sem prévia previsão orçamentária é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro.



    O v. acórdão recorrido ao julgar procedentes os pedidos da Associação ora recorrida, e determinar o pagamento de valores sem prévia dotação orçamentária, ofendeu os citados dispositivos constitucionais”.



    A Presidência da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso ante a aplicação da súmula 280 do STF(eDOC 17). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 7, pp. 7-9):



    “Quanto ao mérito, cabe destacar que o Adicional de Qualificação foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 1.217/2013, que acrescentou os seguintes dispositivos na Lei Complementar Estadual nº 1.111/2010: 



    Artigo 37-A - É instituído o Adicional de Qualificação - AQ destinado aos servidores do Tribunal de Justiça, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos, comprovados por meio de títulos, diplomas ou certificados de cursos de graduação ou pós-graduação, emsentido amplo ou estrito. § 1º - O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito ou estiver no mesmo nível de escolaridade para ingresso no cargo efetivo ou em comissão. § 2º - Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação, na forma da legislação. § 3º - Serão admitidos cursos de pós-graduação “lato sensu” somente com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas. § 4º - O adicional de que trata este artigo não se incorporará para nenhum efeito e sobre ele não incidirá vantagem de qualquer natureza. § 5º - O adicional contemplará os aposentados somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação. Artigo 37-B - O Adicional de Qualificação - AQincidirá sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício, da seguinte forma: I - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), em se tratando de título de Doutor; II - 10% (dez por cento), em se tratando de título de Mestre; III - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), em se tratando de certificado de Especialização; IV - 5% (cinco por cento), em se tratando de diploma de graduação em curso superior. § 1º - Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente qualquer percentual dentre os previstos nos incisos I a IVdo 'caput' deste artigo. § 2º - O Adicional de Qualificação será devido a partir do protocolo no Tribunal do diploma, certificado ou título, devidamente registrado. § 3º - O servidor do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça cedido a outros órgãos da Administração Pública não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens ou afastamento para exercício de mandato classista nos termos da Lei Complementar nº 343, de 6 de janeiro de 1984, mandato eletivo ou para campanha eleitoral. 



    Nessa esteira, embora o pagamento do referido adicional somente tenha se efetivado a partir de março de 2015, coma concessão administrativa a partir do Comunicado TJSP nº 263/15, ele é devido desde o protocolo do certificado ou título no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante o disposto no § 2º do artigo 37-B. 



    Destaca-se que, o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 1.217/13, o qual dispõe que “O Adicional de Qualificação instituído no artigo 2º desta lei complementar somente surtirá efeito pecuniário a partir da publicação da concessão expressa, com base nesta lei complementar”, não obsta a pretensão da autora, uma vez que não veda o pagamento retroativo, mormente considerando o disposto no artigo 37-B, §2º, mencionado alhures. 



    Também não prospera a alegação de indisponibilidade orçamentária, visto que a promulgação de lei que implique em aumento de despesa pública pressupõe a existência de dotação específica, conforme aduz o artigo 25 da Constituição Estadual de São Paulo. Vejamos: 



    Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos.



     Portanto, o reconhecimento do direito dos associados da autora ao percebimento do Adicional de Qualificação a partir do protocolo do certificado ou título, mesmo antes da concessão administrativa, era mesmo de rigor.” (grifei)



    Verifico que divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares 1.111/2010 e 1.217/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. LEI 11.907/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC/1973 e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.001.540-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.4.2017, grifei).



    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 2.065/1999 E Nº 3.093/2005 E DECRETO ESTADUAL Nº 11.265/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 15.02.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo – Lei Estadual nº 2.065/1999 e nº 3.093/2005 e Decreto Estadual nº 11.265/2003 –, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 790.850-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014, grifei).



    Além disso, observo que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 905.357, DJe 18.2.2020, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 864), reconheceu a repercussão geral sobre existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ”



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se pretende o reconhecimento do direito à percepção do Adicional de Qualificação, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 1.217/2013, a partir do protocolo do diploma, certificado ou título.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente